Tribunal: TJES
Processo: 5005405-03.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005405-03.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIELE LIMA DOS REIS
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005405-03.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DRIELE LIMA DOS REIS

RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que determinou a devolução dos valores vertidos em plano de consórcio ao final do grupo, pugnando pela reforma da sentença, com indenização pelos danos materiais no valor de R$3.500,00 pagos a título de lance, e por danos morais em valor a ser atribuído por este juízo. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2) Inicialmente, verifico que o valor equivalente aos danos materiais foram devidamente pagos em respeito ao que foi determinado na sentença, conforme comprovante acostado aos autos em ID 75852486, ao passo que este julgamento se limitará à pretensão recursal dos danos morais.

(3) Em relação ao dano moral não vislumbro nos autos qualquer conduta ilícita praticada pelas Recorridas, que ensejam o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, na hipótese de dano moral, deve-se aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5º da Constituição Federal , quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem. Entendo que os fatos alegados nos autos constituem mero dissabor, não caracterizando o dano moral, razão pela qual merece ser mantida incólume a sentença.

(4). Por isso, não merece reparos o entendimento exarado na sentença proferida pelo Juízo de origem (ID 92966335), o qual se coaduna com a jurisprudência reiterada dos diversos Tribunais do país:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA . RESTITUIÇÃO. PRAZO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. MULTA . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (TJ-MG - Apelação Cível: 5010112-55 .2022.8.13.0479 1 .0000.23.323349-3/001, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE . REJEITADA. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA RÉ . INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SOLUÇÃO MAIS SATISFATÓRIA AO CONSUMIDOR . DEVOLUÇÃO APÓS UM ANO DA DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA . INCIDÊNCIA ÚNICA. MULTA DE 20%. DEVIDA. DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS . RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS (TJ-DF 07183289320228070001 1887972, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 26/06/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2024)

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)